Tribunal: TJBA
Processo: 8078626-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078626-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANALICE DOS ANJOS LIMA NASCIMENTO Advogado(s): JAIRO GARCIA FILHO, RAFFAEL AZEVEDO BAILONA, ARTHUR CASTRO DE MATOS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA PRETA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DECRETO MUNICIPAL Nº 208/2021. ANULAÇÃO DO CERTAME. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO DECRETO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM RESTABELECIMENTO DE REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O ATO IMPUGNADO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO ATUAL. MEDIDA DE NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DO CERTAME E DO VÍNCULO FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de Instrumento interposto por Analice dos Anjos Lima Nascimento contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão dos efeitos do Decreto Municipal nº 208/2021, com a consequente reintegração da autora ao cargo de Agente Comunitário de Saúde e restabelecimento de sua remuneração. 2. A agravante sustenta, em síntese, a nulidade do referido decreto, sob o argumento de que teria sido regularmente aprovada, nomeada e empossada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2020, e que o ato administrativo teria sido editado sem motivação idônea. 3. O Município agravado, por sua vez, defende a legalidade do decreto, afirmando que o certame foi declarado nulo após regular procedimento administrativo e que a agravante não chegou a se investir validamente no cargo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 4. Examina-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a suspensão do decreto municipal e a reintegração da agravante ao cargo público. III. RAZÕES DE DECIDIR. 5. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 6. No caso, não se verifica o requisito do perigo de dano contemporâneo, tendo em vista o lapso temporal superior a três anos entre a edição do Decreto nº 208/2021 e o ajuizamento da ação. 7. A ausência de urgência atual afasta a configuração do periculum in mora, inviabilizando o deferimento da medida antecipatória. 8. Ademais, a pretensão possui natureza satisfativa, por implicar reintegração ao cargo com efeitos financeiros, o que recomenda cautela diante do risco de irreversibilidade. 9. A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quanto à validade do certame, à legalidade do decreto de anulação e à própria existência de vínculo jurídico entre as partes. IV. DISPOSITIVO. 10. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu a tutela de urgência. Dispositivo legal citado: art. 300 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8078626-08.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ANALICE DOS ANJOS LIMA NASCIMENTO e como Agravado o MUNICIPIO DE SERRA PRETA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso, e o fazem pelas razões constantes do voto da Relatora. Salvador, Presidente DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Relatora Procurador(a) de Justiça A7